Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. SÚMULA No 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DISTINGUISHING. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA. EXCESSO DA PENALIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
3. No caso, não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão teve como fundamento a necessidade de suspensão da execução até que a representação da extinta Fundação seja regularizada. A revogação da expedição do alvará foi mera consequência da suspensão do feito na origem, uma vez que o presente cumprimento de sentença depende do cumprimento de sentença na ação civil pública que determinou a extinção da fundação.
4. As razões de decidir estão expressas, além de adequadamente fundamentadas e claras. O acórdão desenvolveu raciocínio suficiente para expor os pontos apresentados.
5. A oposição dos primeiros embargos de declaração tinha como único propósito a rediscussão do mérito do agravo de instrumento. Em nenhum momento, o embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, fato que poderia afastar a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, ante a inexistência do caráter protelatório. Referida matéria está pacificada pela Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.
6. Com relação ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais formulado nos segundos embargos de declaração, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Por fim, o raciocínio anteriormente desenvolvido para aplicação da multa naqueles embargos não se estende aos segundos embargos. Em que pese, novamente, a ausência de vícios de integração, não há o intuito protelatório destes novos embargos, uma vez que se pretende a readequação da base de cálculo utilizada na aplicação da multa, a fim de evitar penalidade excessiva.
9. Nesse contexto, de acordo com o princípio da proporcionalidade e em observância ao caráter pedagógico e punitivo da multa, deve-se aplicar, por analogia, o critério do proveito econômico pretendido no agravo se o emprego do valor da causa como base de cálculo acarretar multa excessiva, superior aos valores discutidos neste agravo de instrumento (CPC, art. 1.026, § 2o, c/c art. 85, § 2o).
10. Embargos conhecidos e rejeitados.